Tribunal: TJES
Processo: 5002009-35.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-35.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA - ME
RECORRIDO: BISMARK ZULIANI PAVEZI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA ABERTURA DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5002009-35.2022.8.08.0047

Recorrente: SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA

Recorrido: BISMARK ZULIANI PAVEZI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID5041029).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa;
b)
que o juízo intimou o recorrente para se manifestar acerca do documento ID 19037830 e os documentos a ela juntados;
c)
que segundo o PJe o prazo para manifestação era até dia 13/03/2023;
d)
que todavia, foi prolatada sentença no dia 02/03/2023;
e)
que o recorrido foi contratado para implantação de um aterro sanitário, mas que não foi apresentado plano de negócio, portanto, o pagamento não foi efetuado;
f)
que não há provas que o plano de negócios tenha sido apresentado;
g)
que seja o recurso conhecido e provido para anular a sentença por cerceamento de defesa e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando com detença os autos, percebo que houve cerceamento de defesa do recorrente, explico.

Na audiência realizada no dia 13/10/2022 foi oportunizado à recorrida a juntada de novos documentos, o que ocorreu no dia 31/10/2022 (ID 5041016).

No dia 07/02/2023 os autos foram conclusos e no dia 08/02/2023 foi expedido despacho intimando as partes para indicar se possuem provas a produzir e se têm interesse na audiência de instrução e julgamento e, no silêncio das partes, que os autos retornassem conclusos para julgamento.

Em que pese as intimações por meio do diário eletrônico, foi procedida intimação eletrônica por meio do Diário Eletrônico do PJe no dia 23/02/2023, a qual prevalece sobre a intimação no Diário de justiça. Assim, como foi registrada ciência no dia 27/02/2023 com prazo para manifestação de 10 dias, tinha a parte até o dia 13/03/2023 para se manifestar.

Necessário destacar que não houve intimação para a parte se manifestar dos documentos juntados aos autos, apenas para se manifestar acerca da audiência e de novas provas.

Nesse contexto, verifico que sentença proferida no dia 02/03/2023, não respeitou o prazo processual previsto, de modo que ocorreu nítido cerceamento de defesa da parte recorrente, o que acarreta na nulidade da sentença e consequente retorno dos autos para que seja oportunizado ao recorrente à manifestação dos documentos juntados ao ID 5041016.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à parte se manifestar sobre os documentos juntados após a audiência.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)